Tribunal: STF
Processo: RE 1487217
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:  



    Petição nº 70986/2024: A parte recorrente pede a retirada do feito da sessão de julgamento virtual, a fim de que seja incluído em sessão a ser realizada presencialmente.



    O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque.



    No caso presente, a hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte requerente, não apresenta qualquer especificidade.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de destaque.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro  LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente